Tribunal: TCU
Processo: 006.260/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4884/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.260/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dandara de Oliveira Felix (XXX.565.105-XX); Denise Granato Chung (XXX.248.438-XX); Douglas Alisson Marques de Sa Vitorio (XXX.461.954-XX); Gustavo Willames Pimentel Barros (XXX.965.984-XX); Hanna Lemos Bezerra (XXX.745.654-XX); Helder Fernando de Araujo Oliveira (XXX.603.304-XX); Juliana Martins (XXX.477.029-XX); Ramon Kenned de Sousa Almeida (XXX.187.594-XX); Thiago Muniz de Souza (XXX.042.384-XX); Tricia Thaise e Silva Pontes (XXX.777.264-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.